Tribunal: STF
Processo: ARE 1415449
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. CONTEÚDO MATERIAL. RETROAÇÃO. LEI Nº 13.964, DE 2019: INCIDÊNCIA SOBRE OS FEITOS EM CURSO. LIMITE TEMPORAL DE APLICAÇÃO: DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO.  PROVIMENTO.

1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97). DELITO PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 12.760/12. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. AVENTADA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ALEGAÇÃO DE QUE OCORRERA APLICAÇÃO ISOLADA DE PENA DE MULTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 114, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, SUBSTITUÍDA POR MULTA AO FINAL DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. ENTENDIMENTO DE QUE, EM CASOS COMO ESTE, O CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO DEVERÁ SE DAR COM BASE NO MONTANTE DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ORIGINALMENTE APLICADO, CONFORME O ARTIGO 114, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL HÁBIL A CONFIGURAR A PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO, DE 03 (TRÊS) ANOS, QUE NÃO TRANSCORREU ENTRE NENHUM DOS MARCOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO VI, E ARTIGO 117, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PREFACIAL REPELIDA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO PAUTADO NA TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. TESTE DE ALCOOLEMIA JUNTADO AOS AUTOS QUE REVELA A CONCENTRAÇÃO SANGUÍNEA DE ÁLCOOL SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ATENUANTES QUE NÃO PODE TRANSPOR AS BALIZAS COMINADAS EM ABSTRATO À NORMA PENAL INFRINGIDA. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento, nas hipóteses em que houver substituição da reprimenda corporal por pena de multa, para fins de prescrição, deverá se considerar o montante de pena privativa de liberdade originalmente (e-STJ Fl.412) aplicado, nos termos do art. 114, inciso II, do Código Penal. Desta forma, se não transcorrido o lapso temporal necessário entre nenhum dos marcos elencados pela legislação penal, não há se falar em prescrição.
2. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu pela prática delitiva imputada na exordial acusatória.
3. Conforme a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (e-doc. 305). 

2.	O recorrente também opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo TJSC, nestes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM SUSCITADAS PELA DEFESA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. DESÍGNIO DE INOVAR AS TESES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO IGUALMENTE DESCABIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Os embargos declaratórios só podem ser usados com a finalidade precípua de esclarecer ambiguidades, obscuridades e contradições ou sanar omissão existente no julgado, a teor do que dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não constituindo meio processual adequado para provocar o julgador a que renove ou reforce a fundamentação já exposta n o decisum atacado, ou, ainda, que proceda à análise de novas teses recursais, até então não objeto de insurgência.
2. Ausente qualquer constrangimento ilegal na decisão impugnada, não há que falar na concessão de habeas corpus de ofício.”  (e-doc. 326).

3.	Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, inc. XL, da Constituição da República, invocando a possibilidade de oferta do Acordo de Não Persecução Penal, nos moldes do art. 28-A do CPP. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se o acórdão recorrido, abra-se oportunidade de oferta do Acordo de Não Persecução Penal (e-doc. 335, p. 17).

4.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem sob o fundamento de que se trata de matéria infraconstitucional (e-doc. 354).

5.	Nas razões do agravo, a parte sustenta que o acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, porquanto pende de julgamento pelo Plenário o HC nº 186.913/DF, pelo qual se discute a aplicabilidade e os limites do Princípio da Retroatividade da Lei Penal mais benéfica em relação ao art. 28-A do CPP. Por fim, pugna seja o feito sobrestado até o deslinde do habeas corpus pelo Pleno e, subsidiariamente, pelo provimento do agravo, para conhecer do apelo extremo e dar a ele provimento (e-doc. 360).

É o relatório.

Decido.

6.	Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo quo, verifica-se ser o caso de conhecimento e provimento do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

7.	A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do novel instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal e por meio da reforma legislativa promovida pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime).

8.	A parte recorrente aduz a ocorrência de violação ao art. 5º, inc. XL, da Constituição da República, porquanto negada a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal pelo Tribunal a quo.

9.	O instituto do Acordo de Não Persecução Penal, cuja normativa entrou em vigor em 23/01/2020, é assim disciplinado:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 
I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 
II – renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; 
III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV – pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V – cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I – se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;
II – se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
III – ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
IV – nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.
§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor.
§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.
§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor.
§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.
§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo. 
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento.
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia.
§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo.
§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo. 
§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. 
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.”

10.	Quanto à questão temporal de aplicabilidade da norma, sua natureza e demais questões atinentes, cumpre destacar que o tema encontra-se afetado ao Plenário do STF nos autos do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que a Corte examinará os seguintes pontos, consoante delimitado pelo Relator, in verbis: 

“Nesse sentido, preliminarmente, delimito as seguintes questões-problemas:
a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado?
 b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?”

11.	O julgamento definitivo do Habeas Corpus nº 185.913/DF, no âmbito do Plenário, certamente contribuirá para a segurança jurídica e pacificação social, entretanto, por não haver previsão para o julgamento do mencionado processo, entendo ser imprescindível a análise dos casos submetidos à minha relatoria, sob pena de negar-se jurisdição, em especial, ante os recentes pronunciamentos de Ministros da Segunda Turma, os quais apresentam orientação consentânea com o entendimento por mim adotado.

12.	Acerca da natureza jurídica da norma em debate, há que se fazer uma interpretação sistemática e ontológica do disposto no § 13 do art. 28-A do CPP, segundo o qual “cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade”.

13.	Dessa forma, considero que referido dispositivo, muito embora disciplinado no codex processual penal, acarreta efeitos de cunho material, o que evidencia a natureza híbrida ou mista do ANPP. O efeito da realização do acordo, mediante o cumprimento das condições especificadas no tempo estipulado, incidirá diretamente sobre a pretensão punitiva (de natureza material), com a extinção da punibilidade.

14.	Ademais, consoante entendimento já empreendido por esta Corte, quando da superveniência de outra normativa igualmente híbrida, que também gerou muito debate a respeito, é incindível a retroação nessas hipóteses. Confira-se:

“(...) II. Citação por edital e revelia: L. 9.271/96: aplicação no tempo. Firme, na jurisprudência do Tribunal, que a suspensão do processo e a suspensão do curso da prescrição são incindíveis no contexto do novo art. 366 CPP (cf. L. 9.271/96), de tal modo que a impossibilidade de aplicar-se retroativamente a relativa à prescrição, por seu caráter penal, impede a aplicação imediata da outra, malgrado o seu caráter processual, aos feitos em curso quando do advento da lei nova. Precedentes. (...).”
(HC nº 83.864/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 20/04/2004, p. 21/05/2004; grifos acrescidos).

15.	Nessa senda, assento entendimento de que o ANPP é negócio jurídico processual, que afeta diretamente o ius puniendi do Estado e, por conta de sua natureza híbrida, comporta moldação entre os princípios do tempus regit actum e da retroatividade benéfica.

16.	Com isso, a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal há de observar a regra de direito intertemporal das normas penais (art. 5º, inc. XL, da CRFB), ou seja, há de ser tratada com benignidade para alcançar as situações pretéritas à sua edição, porquanto mais favorável ao acusado.

17.	Reforça denotar que a retroatividade da lei processual penal de conteúdo misto mais benéfica é imperiosa, inclusive, em sede de controle de convencionalidade, ante expressa previsão no Pacto de São José da Costa  Rica que, em seu art. 9º, terceira parte, assim prescreve:

“Se depois da perpetração do  delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso  beneficiado.” (grifos nossos).

18.	Destarte, a retroatividade da lei processual-material benigna deve ter em consideração os atos processuais relativos ao desenvolvimento do processo, e não simplesmente a data do delito (tempus delicti).

19.	Desse modo, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma, inclusive para atingir processos em curso, desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial).

20.	Com efeito, em se tratando de norma penal de conteúdo material, aplica-se a retroatividade penal benéfica, pois, conforme o art. 5º, inc. XL, da CRFB, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Razão essa que, ao informar também o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, vê-se assim especificada: “A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”.

21.	Confira-se, nessa linha, o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1.(...). 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. (...). 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão verificada e reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.”
(ARE nº 1.174.889-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 10/03/2023; grifos acrescidos).

22.	Por conseguinte, no caso concreto, uma vez que a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal perante o Juízo a quo e não tendo havido, até a presente data, o trânsito em julgado, evidencia-se admissível e ainda oportuna a possibilidade de sua proposição.

23.	Ressalvo que o Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do imputado, pois, tratando-se de negócio jurídico (processual), requer a manifestação bilateral de vontades (da defesa e da acusação). Nesse sentido, transcrevo excerto da doutrina:

“Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020).

24.	Sendo assim, ainda que não caiba ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP, se preenchidos os requisitos legais, é dever do juiz remeter-lhe os autos para análise da viabilidade do acordo.

25.	Ante o exposto, dou provimento ao agravo, para, desde já,  conhecer e prover o recurso extraordinário, no sentido de reconhecer a retroação do art. 28-A do CPP e determinar a remessa do feito ao representante do Ministério Público na origem, a fim de que se manifeste sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao recorrente, caso preenchidos os requisitos legais.

Publique-se.

Brasília, 27 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator